Tribunal: TJSP
Processo: 2180286-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO AUTOR E MANTEVE A DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO SEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000900261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2180286-75.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante MILTON PEREIRA NEVES, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2180286-75.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE: MILTON PEREIRA NEVES
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18049
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE REJEITOU OS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS DO AUTOR E MANTEVE A
DECISÃO
QUE
DEU
PROVIMENTO
AO
SEU
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

IRRESIGNAÇÃO
DO
REQUERENTE

IMPERTINÊNCIA
PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE VIA ELEITA INADEQUADA PARA
ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
ao V. Acórdão que, por votação unânime, rejeitou seus embargos declaratórios
anteriores, estes opostos ao V. Acórdão de fls.147/151, que deu provimento ao seu
recurso de agravo de instrumento, interposto contra a decisão que, na fase de
cumprimento de sentença de ação acidentária, acolheu em parte a impugnação
apresentada pelo réu, determinando o refazimento dos cálculos de liquidação pela
contadoria judicial.
O embargante sustenta, em suma, que houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
contradição e omissão no V. Acórdão, ao argumento de que a aposentadoria do
segurado não é fato superveniente ao julgado exequendo, conforme reconhecido
pelo ente público. Com isso, aduz ser defeso à autarquia modificar o julgado em fase
de execução. No mais, prequestiona a matéria para fins recursais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridades, a afastar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros materiais,
que eventualmente a decisão proferida possa registrar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à
correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação
da L 8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a
interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a
redação alterada pelo CPC 1078, o qual equipara as
hipóteses de cabimento de embargos no microssistema
dos juizados especiais às do CPC.” (Comentários ao
Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa
Maria de Andrade Nery, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2120)
In casu, todos os elementos essenciais para o deslinde
da causa foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
elucidação por esta via de embargos declaratórios.
Com
efeito,
desnecessário
qualquer
novo
esclarecimento acerca da matéria, visto que já constou do V. Acórdão que deu
provimento ao Agravo de Instrumento que "esta C. Câmara, ao apreciar os
embargos de declaração opostos pela autarquia em sede de embargos à execução,
consignou expressamente que 'somente quando ocorrer a aposentação do segurado
é que a discussão sobre eventual cumulação dos benefícios poderá ser retomada,
sendo prematura, nesse momento processual, qualquer elucidação no sentido da
vitaliciedade do benefício ora concedido' (fls.78). Não se vislumbra, portanto, a
alegada ofensa à coisa julgada" (fls.149).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator